Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717477-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: André Schumann Rosso Embargado: José Eduardo de Alencar Moreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por André Schumann Rosso (Id. 24897378) contra o acórdão (Id. 24545873) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator